Tribunal: TJPA
Processo: 0800544-89.2020.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800544-89.2020.8.14.0065

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOAO PEDRO PEIXOTO DE OLIVEIRA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COM A DEVIDA GRADUAÇÃO DA LESÃO.PAGAMENTO LIMITADO AOS PERCENTUAIS LEGAIS. VALOR DEVIDO É O DE
R$ 9.112,50 (NOVE MIL, CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) E NÃO O VALOR MÁXIMO CONFORME ENTENDEU A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MINORAR A CONDENAÇÃO AO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

I -
Há nos autos um laudo capaz de graduar as lesões experimentadas, atestando que a sequela do acidente foi de um olho em 100% (cem por cento) e da perna esquerda em 25% (vinte e cinco por cento).

II - A despeito de ter a sentença enquadrado as lesões nestes percentuais, contraditoriamente condenou a Seguradora ao valor máximo, de forma claramente equivocada.

III –
Forçoso reconhecermos que a sentença merece reforma a fim de que a condenação ao pagamento de seguro DPVAT seja minorado para a quantia de R$ 9.112,50 (nove mil, cento e doze reais e cinquenta centavos), nos termos do que fora pleiteado em recurso de Apelação.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800544-89.2020.8.14.0065

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS

APELADO:
JOAO PEDRO PEIXOTO DE OLIVEIRA MENEZES

ADVOGADO:

LINCON MAGALHAES MACHADO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
JOAO PEDRO PEIXOTO DE OLIVEIRA MENEZES
.

O Requerente narrou que foi vítima de acidente automobilístico do qual teria resultado em debilidade permanente, sendo que administrativamente não conseguiu obter o pagamento a que faria jus, tendo pleiteado o valor máximo do seguro, além de ressarcimento com despesas médicas na ordem de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Acostou documentos.

A Seguradora contestou o feito.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente a pretensão autoral e condenou a Seguradora ao pagamento do valor máximo do Seguro.

Inconformada, a Seguradora interpôs recurso de Apelação alegando que não teria a sentença enquadrado corretamente as lesões experimentadas pelo Apelado com os percentuais legais, aduzindo que a condenação teria que se limitar ao valor de R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

Em sede de Contrarrazões o Apelado pugnou pelo não conhecimento do recurso, tendo em vista que não caberia apelação no rito dos juizados especiais, além de que o prazo para o recurso inominado seria de 10 dias, assim estaria extemporânea a insatisfação do Recorrente.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0800544-89.2020.8.14.0065

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT

ADVOGADO:
LUANA SILVA SANTOS

APELADO:
JOAO PEDRO PEIXOTO DE OLIVEIRA MENEZES

ADVOGADO:

LINCON MAGALHAES MACHADO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Inicialmente convém destacar que o rito sob o qual fora processado o presente feito não foi o dos Juizados Especiais, mas sim o comum, conforme expressamente consta em sentença.

Assim, não há o que se falar em não conhecimento do recurso pelas razões trazidas em Contrarrazões, motivo pelo qual entendo presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do presente recurso de apelação e passo à sua analise meritória.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE COBRANÇA

DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
movida por
JOAO PEDRO PEIXOTO DE OLIVEIRA MENEZES
.

Pretende a Seguradora Apelante a reforma da decisão que a condenou ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT no seu valor máximo, por entender que a sentença vergastada não procedeu o devido enquadramento da lesão aos valores legais.

Pois bem, é sabido e pacífico na Jurisprudência que em se tratando de seguro obrigatório DPVAT deve ser aplicado o Princípio da proporcionalidade, derrubando-se as pretensões no sentido de que toda e qualquer lesão de caráter definitivo gerasse o direito ao pagamento do valor integral do seguro.

Importante frisar que a edição de Medida Provisória n.º451/2008, posteriormente convertida na Lei n.º11.945/2009, resultou na modificação do art.3º da Lei n.º 6.194/74, no que diz respeito ao
quantum
indenizatório nos casos de invalidez permanente, estabelecendo novos critérios para o pagamento do Seguro DPVAT.

O próprio STJ já sumulou o seguinte entendimento:

Súmula nº 474 .A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO
DPVAT
. QUESTÃO PRELIMINAR.
CERCEAMENTO
DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC. 2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009. 3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro
DPVAT
, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez". 4.Recurso Conhecido e Provido. (201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
DPVAT
. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. SALÁRIO MÍNIMO. EQUIVALÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro
DPVAT
deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. II. A extensão da lesão e grau de invalidez determinado pela Corte local exige o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. III. Recurso não conhecido. (REsp 1.119.614/RS, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 31.8.09).E, ainda: REsp 914.455/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Dje 21.3.11; REsp 1.101.572/RS, Relª. Minª. NANCY ANDRIGHI, Dje 16.11.10; Ag 1.330.382/PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Dje 5.11.10; REsp 1.203.214/PR, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe 28.10.10; Ag 1.341.968/MT, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), DJe 25.10.10; Ag 1.165.994/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 5.3.10.

A despeito disso, seguem sendo propostas ações neste mesmo sentido, tentando inclusive se argumentar que a Lei n. 11.945/2009 feriria o princípio da dignidade da pessoa humana, mas sem sucesso.

A discussão acerca de sua inconstitucionalidade já foi há muito superada em nossos Tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT NÃO REALIZAÇÃO DE LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR PARA ESCLARECER O GRAU DA INVALIDEZ PERMANENTE DA VÍTIMA OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO DA TABELA ANEXA À LEI Nº 6.194 COMPLEMENTADA PELA LEI 11.482/2007 - CARACTERIZADO O CERCEAMENTO DE DEFESA DECISÃO ANULADA RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO RECURSO PROVIDO. À unanimidade, apelação conhecida e provida nos termos do voto do relator, devendo os autos retornar à origem para regular processamento. (201330143251, 127426, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 09/12/2013, Publicado em 10/12/2013)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. QUESTÃO PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AUFERIR O GRAU DE INVALIDEZ. LEI 11.945/2009. SÚMULA 474 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não apreciar todas as questões suscitadas pelo autor, deixando, assim, de solucionar a demanda em relação a graduação da lesão sofrida pelo apelado, através de realização de nova perícia, em que se possa auferir o grau da invalidez da parte recorrida, e consequentemente o montante a ser indenizado, infringe o disposto nos artigos 458, II e III e 460 do CPC.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo não se pronunciou sobre o pleiteado pelo apelante por ocasião da contestação, qual seja, a realização de perícia, para auferimento da gradação da invalidez, em atenção a tabela anexa à Lei nº 11.945/2009.

3. O STJ aprovou o enunciado de Súmula nº 474 versando sobre o assunto em tela: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez".

4.Recurso Conhecido e Provido.

(201330103908, 121518, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 20/06/2013, Publicado em 01/07/2013)

No caso concreto, há nos autos um laudo capaz de graduar as lesões experimentadas, atestando que a sequela do acidente foi de um olho em 100% (cem por cento) e da perna esquerda em 25% (vinte e cinco por cento).

A despeito de ter a sentença enquadrado as lesões nestes percentuais, contraditoriamente condenou a Seguradora ao valor máximo, de forma claramente equivocada.

Procedendo-se o enquadramento legal é possível concluir que o Autor/Apelado faz jus a R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) em razão da sequela na sua visão e a R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) pela lesão de leve repercussão em sua perna esquerda.

Forçoso, então, reconhecermos que a sentença merece reforma a fim de que a condenação ao pagamento de seguro DPVAT seja minorado para a quantia de R$ 9.112,50 (nove mil, cento e doze reais e cinquenta centavos), nos termos do que fora pleiteado em recurso de Apelação.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO, reduzindo a condenação a título de seguro obrigatório DPVAT nos termos já explanados, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024